Tribunal: CARF
Processo: 13804.726214/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.726214/2013-29
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.689 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
LESTE PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/11/1999 a 30/08/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.726214/2013-29
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.689 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.726214/2013-29

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo contribuinte, em face
do acórdão no 3401-004.406, de 19/03/2018, no qual a turma de julgamento, por unanimidade de
votos negou provimento ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte. Referido acórdão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/11/1999 a 30/08/2003
VALORES DECLARADOS EM DCTF. INDICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITOS
JUDICIAIS
PRECÁRIOS,
DE
TERCEIROS
E
RELATIVOS A CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
A exigência de valores de débitos declarados em DCTF, indicando
compensação com créditos judiciais precários, de terceiros e relativos a crédito-
prêmio de IPI, dispensa a formalização de lançamento de ofício, por já estar
confessado o débito.
Em face desse acórdão, o contribuinte apresentou embargos de declaração com
alegação de vícios de omissão e contradição. Os embargos foram rejeitados por despacho
monocrático do presidente da turma embargada, e-fls. 564 e seg., no qual foram afastadas em
detalhes todas as acusações de suposta omissão e contradição.
Assim, o contribuinte apresentou recurso especial de divergência visando
rediscutir as seguintes matérias: 1) nulidade do acórdão recorrido por ausência de motivação; e
2) obrigatoriedade de Lançamento de Ofício nos casos de tributos apurados e informados como
compensados em DCTF, por decorrência do mencionado artigo 90, da Medida Provisória no
2.158-35/2001.
Despacho de admissibilidade aprovado pelo presidente da 4a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF, deu seguimento parcial ao recurso especial, somente para a discussão
da segunda matéria: “obrigatoriedade de Lançamento de Ofício nos casos de tributos apurados e
informados como compensados em DCTF, por decorrência do mencionado artigo 90, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001”.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.689 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.726214/2013-29

Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o improvimento do recurso especial
do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo devendo ser verificado se atende
aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Como visto o contribuinte apresenta a seguinte matéria a ser discutida em sede de
recurso especial de divergência: : “obrigatoriedade de Lançamento de Ofício nos casos de
tributos apurados e informados como compensados em DCTF, por decorrência do mencionado
artigo 90, da Medida Provisória no 2.158-35/2001”.
Importante então revisitar os fatos do presente processo, para ver em que contexto
o contribuinte defende a necessidade de que se efetue o lançamento fiscal de débitos declarados
por ele em DCTF, para então contextualizar com a situação fática do acórdão paradigma
apresentado, na tentativa de se comprovar divergência de aplicação da legislação tributária.
O contribuinte informou em DCTF vários débitos de tributos relativos a fatos
geradores ocorridos entre 12/1999 e 07/2003. Na mesma declaração informou que tais débitos
confessados tinham sido objeto de “outras compensações e deduções” que estariam formalizadas
em outros processos administrativos. Conforme consta em planilha detalhada no acórdão
recorrido, os créditos utilizados nessas compensações advinham de crédito-prêmio de IPI
pertencentes a terceiros e que teriam sido reconhecidos por força de decisão judicial.
Posteriormente, o contribuinte desistiu das compensações e incluiu os débitos confessados ao
parcelamento instituído pelo MP no 470/2009, efetuando o seu pagamento.
Pois bem, no presente processo, o contribuinte efetua pedido de restituição de
todos os valores pagos no parcelamento, pois não seriam devidos. Em síntese aduz que os
débitos estariam decaídos pois não foram nem confessados e nem objeto de lançamento de
ofício.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.689 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.726214/2013-29

As decisões precedentes, desde a origem, afastaram qualquer possibilidade de que
os débitos confessados no parcelamento estariam decaídos. A exemplo, transcrevo o seguinte
excerto contido no acórdão da DRJ, que foi endossado e transcrito no acórdão recorrido:
...não há sentido na interpretação de que somente estão confessados os valores
registrados como saldos a pagar do débito. Na verdade, o valor reconhecido é o débito
apurado. Os valores informados como créditos vinculados demonstram que os débitos
foram reconhecidos e de alguma forma pagos ou compensados. O fato de declarar que
o débito foi apurado e informar erroneamente que o débito foi compensado, não anula
o reconhecimento do débito.
Em síntese, no presente caso, o contribuinte informou à Administração Tributária
em três oportunidades que houve a ocorrência dos fatos geradores e que os tributos eram devidos
conforme apurado em sua contabilidade: 1) quando entregou a DCTF informando o valor do
débito, fazendo constar a sua quitação por meio de compensação; 2) quando apresentou as
declarações de compensação informando os débitos apurados e que eram objetos da referida
compensação; e 3) quando desistiu dos processos de compensação e confessou os débitos para
fins de obtenção de parcelamento de sua dívida tributária.
Diante de tal contexto, o acórdão recorrido, por unanimidade de votos concluiu
que, ao contrário do que intencionava o contribuinte, os débitos declarados pelo contribuinte não
estavam decaídos por ocasião do seu pedido de parcelamento e que não haveria necessidade de
constituição de referidos débitos por meio de lançamento de ofício. E, sendo assim, não
convalidou o pedido de restituição apresentado pelo contribuinte.
Para comprovar a divergência, o contribuinte apresentou o acórdão paradigma no
9303-003.506, afirmando que em situação fática semelhante a turma julgadora teria assentado a
necessidade de lançamento de ofício.
Vejamos o contexto fático em que se deu o acórdão paradigma. Sua ementa está
assim editada, na parte de interesse da presente análise:
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/02/1998 a 31/12/1998
MPF E NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.689 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.726214/2013-29

É de ser rejeitada a nulidade do lançamento por constituir o Mandado de
Procedimento Fiscal elemento de controle da administração tributária, não
influindo na legitimidade do lançamento tributário.
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF, VINCULADOS À COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE.
É lícito o lançamento de ofício para constituir o crédito tributário devido à
Fazenda Nacional quando os débitos declarados em DCTF foram vinculados a
compensações informadas pelo declarante, sem saldo a recolher. A confissão de
dívida não alcança todos os débitos declarados, mas apenas o saldo devedor
informado pelo sujeito passivo. Apenas para fatos posteriores à edição da
Medida Provisória 135/2003 seria possível considerar a compensação como
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Recurso Especial do Contribuinte Negado
Como a análise era de validade de um auto de infração no qual exigia-se débito
confessado do contribuinte em DCTF, a turma julgadora firmou o entendimento de que o
lançamento de ofício era lícito. Mas não firmou entendimento consolidado de que, caso não
houvesse o lançamento de ofício, tendo o contribuinte também confessado seus débitos em
declaração de compensação e, posteriormente em pedido de parcelamento, tendo pago o
parcelamento, que eles estariam decaídos e por consequência poderiam ser objeto de pedido de
restituição.
O acórdão paradigma, de fato apresentou uma conclusão divergente do acórdão
recorrido e que é objeto do presente recurso especial. Enquanto o paradigma firmou o
entendimento de que os débitos declarados em DCTF, com zero de saldo a pagar, em razão de
compensação, só passaram a ser considerados como confessados a partir da edição da MP No
135/2003, o acórdão recorrido concluiu que esses débitos consideram-se confessados desde
sempre.
Porém o acórdão paradigma analisou uma situação de lançamento de ofício,
confirmando válido o lançamento. Não é possível afirmar, diante de situação fática tão diferente,
que, mesmo aplicando a tese firmada, teria superado os demais incidentes processuais que
ocorreram no presente processo, para ao final, autorizar a restituição de débito regularmente
confessado em processo de parcelamento especial autorizado pela MP no 470/2009.
Entendo que existem vários fatos processuais, não analisados no acórdão
paradigma, e que poderiam interferir na cognição e no resultado do julgamento. O colegiado
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.689 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.726214/2013-29

paradigmático não se manifestou: 1) sobre pedido de restituição, cujo ônus probante da liquidez
e certeza do crédito pertence ao contribuinte; 2) sobre débito declarado em DCTF e compensado
com suposto crédito-prêmio de IPI pertencente a terceiros; 3) desistência de pedido de
compensação; 4) confissão dos mesmos débitos em processo de parcelamento. Também não se
manifestou sobre eventual direito de restituição de crédito tributário pago, após ter sido
confessado à Administração Tributária em três oportunidades.
Diante de divergências fáticas tão díspares, voto pelo não conhecimento do
recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital